Tribunal: TJDFT
Processo: 0710056-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO IDENTIFICADA. VEÍCULO FURTADO E CARBONIZADO. IRRECUPERABILIDADE. BAIXA NO DETRAN. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS PLACAS E RECORTE DO CHASSI. REGULARIZAÇÃO PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido para determinar ao DETRAN/DF a baixa do registro do veículo Renault/Clio RL, 2002/2003, placa JPK 7661/DF, bem como declarar a inexistência dos créditos de IPVA, de Seguro Obrigatório e de Licenciamento relacionados ao citado veículo, a partir de 05/04/2007, devendo o réu, ainda, abster-se de promover novas cobranças sobre o aludido veículo.

2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação do Distrito Federal a proceder à baixa do nome do autor da dívida ativa, decorrentes de quaisquer débitos relativos ao IPVA do veículo objeto da lide e a condenação do DETRAN/DF a efetuar a baixa definitiva do veículo Renault/Clio RL, 2002/2003, placa JPK 7661/DF, a partir de 05/04/2007. Narraram que, no processo de inventário do autor, a Fazenda se manifestou pela quitação do débito, referente ao veículo furtado e encontrado queimado, contudo, a suspensão do débito não é suficiente para exclusão do veículo da partilha. Afirmaram que o carro objeto da lide foi furtado entre 05/04/2007 e 07/04/2007, sendo recuperado e encaminhado para polícia civil para fins de perícia, no dia 09/10/2007. Destacaram que não foi realizada perícia, pois o automóvel se encontrava em péssimas condições, uma vez que foi incendiado. Sustentaram que foram indenizados pelo seguro, bem como que o carro se encontra fora de circulação em razão de sua destruição. Argumentaram que tentaram a baixa administrativa do veículo e dos débitos tributários em aberto, por meio dos autos no 00055-00076173/2022-03, contudo, o órgão de trânsito exigiu a entrega do recorte do chassi e da placa.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões, com a alegação de que o recurso continha inovação recursal (ID 48978484).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos necessários para baixa do veículo, em relação à condição de veículo irrecuperável. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que a baixa de automóvel sinistrado pressupõe a comprovação de impossibilidade de circulação do veículo, nos termos do art. 126 do CTB. Sustentam que não há nos autos prova da condição de veículo irrecuperável, bem como que o boletim de ocorrência não atesta tal informação. Afirmam que os autores não juntaram o resultado da perícia ou as justificativas para sua não realização. Requerem a improcedência do pedido de baixa da sentença e da anulação de débitos em razão do sinistro, devendo a não incidência tributária ser reconhecida apenas no período de 05/04/2007 até 09/10/2007.

5. Preliminar de inovação recursal. Os recorrentes, em contestação (ID 48978471), alegaram que os autores não apresentaram ao órgão de trânsito os documentos necessários para a baixa do veículo, dentre os quais se exige o laudo confirmando as condições do veículo (art 5o Resolução 11/1998-CONTRAN). Sustentaram, ainda, não ser possível a baixa de veículo por presunção. Assim, os réus controverteram a condição irrecuperável do veículo, de modo a não se admitir a alegação de inovação recursal. Preliminar rejeitada

6. O artigo 126 do CTB, prevê que: "O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior". (Redação dada pela Lei no 12.977, de 2014).

7. A Resolução 11/1998-CONTRAN, por sua vez, regulamenta o procedimento de baixa do registro de veículos, nos seguintes termos: "Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades: I - veículo irrecuperável; II - veículo definitivamente desmontado; III - (Revogado pela Resolução CONTRAN no 297, de 21.11.2008, DOU 09.12.2008, com efeitos a partir de 01.01.2010) IV - vendidos ou leiloados como sucata. (...) § 1o Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b: I - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa; II - os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final; III - o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução CONTRAN no 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005).

8. No caso em exame, a ocorrência policial de ID 68177006 comprova que o veículo em questão foi objeto de furto em abril/2007. O boletim de ID 68177009, por sua vez, atesta que carro foi encontrado em 09/10/2007, em péssimas condições em razão de ter sido incendiado, bem como foi encaminhado para Polícia Civil do DF para fins de perícia e posterior restituição. A ausência do resultado da aludida perícia, por si só, não se mostra capaz de comprovar que o carro não apresenta condições de veículo irrecuperável, sobretudo diante das condições em que fora localizado. O recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que o veículo tenha sido restituído a terceiro, pelo que se depreende que o bem ainda se encontra em poder do estado e, consequentemente fora de circulação. Assim, diante do tempo decorrido desde a localização do veículo (16 anos), bem como as condições do carro (incendiado), resta comprovado que o automóvel em questão ostenta condição irrecuperável.

9. Sobre o tema, a 2a Turma Recursal deste e. Tribunal possui entendimento no sentido de se admitir, excepcionalmente, a baixa de veículo irrecuperável sem a entrega do recorte do chassi e da placa. Precedentes: (Acórdão 1705291, 07596270520228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023); (Acórdão 1632161, 07079364920228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022).

10. Em relação à não incidência tributária, incabível sua limitação ao período de 05/04/2007 até 09/10/2007, uma vez que não se mostra viável a imposição de ônus tributário ao contribuinte sobre um veículo que, além de não apresentar condições de circulação desde 2007, sequer se encontra em poder dos recorridos, uma vez que fora encaminhada à órgão público e não há notícias de seu paradeiro.

11. Recurso conhecido, preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso não provido.

12. Custas dispensadas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.